Tribunal: STJ
Processo: 0144225-85.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212901 - SP(2025/0144225-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E DAS
SUCESSÕES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DE COELHO NETO - MA
INTERES.
: R G DA S
ADVOGADOS
: ANTONIO FRANCISCO LOPES - MA019220
KARLA CRISTINA GOMES SOUSA - MA018736
INTERES.
: F R L
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO LIMA - MA020949
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E

GUARDA DE MENOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO MENOR. CONFLITO
CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência estabelecido nos autos de ação de alimentos e guarda de menor, na qual o
Juízo suscitado declarou-se incompetente em razão da mudança de domicílio do menor para São Bernardo do
enquanto o Juízo suscitante, não concordando, defende a aplicação da regra da perpetuatio
Campo/SP,
jurisdictionis, ressaltando, ademais, a ausência de requerimento expresso da parte interessada para a alteração da
competência.
2. A competência para ações de alimentos e guarda de menor deve ser determinada pelo foro de domicílio de quem
detém a atual guarda, conforme o princípio do juízo imediato e do melhor interesse do menor. No caso, a mudança
de domicílio da criança para o mesmo foro do genitor alimentante justifica a alteração da competência para o foro de
São Bernardo do Campo/SP.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões de São
Bernardo do Campo/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/02/2026 16:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: b95ab218-85c2-464b-8d4d-d4da97bc5019

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212901 - SP (2025/0144225-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DE COELHO NETO - MA
INTERES.
: R G DA S
ADVOGADOS
: ANTONIO FRANCISCO LOPES - MA019220

KARLA CRISTINA GOMES SOUSA - MA018736
INTERES.
: F R L
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO LIMA - MA020949
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DE ALIMENTOS E GUARDA DE MENOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE

DOMICÍLIO DO MENOR. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência estabelecido nos autos de ação de alimentos e guarda de
menor, na qual o Juízo suscitado declarou-se incompetente em razão da mudança de domicílio do
menor para São Bernardo do Campo/SP, enquanto o Juízo suscitante, não concordando, defende a
aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis, ressaltando, ademais, a ausência de requerimento
expresso da parte interessada para a alteração da competência.
2. A competência para ações de alimentos e guarda de menor deve ser determinada pelo foro de
domicílio de quem detém a atual guarda, conforme o princípio do juízo imediato e do melhor
interesse do menor. No caso, a mudança de domicílio da criança para o mesmo foro do genitor
alimentante justifica a alteração da competência para o foro de São Bernardo do Campo/SP.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara da Família e
Sucessões de São Bernardo do Campo/SP.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52266026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/11/2025 22:26:47
Código de Controle do Documento: 735919c3-f4d5-4ac6-a4f8-1d5d35aa4d6e

uida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo de Direito da 1a
Vara da Família e Sucessões de São Bernardo do Campo/SP em face do d. Juízo de Direito da 2a
Vara de Coelho Neto/MA.
O conflito negativo de competência foi estabelecido nos autos de ação de alimentos e
guarda de menor, na qual o d. Juízo de Direito da 2a Vara de Coelho Neto/MA declarou, de ofício,
sua incompetência, porquanto noticiado que o menor passara a residir em São Bernardo do Campo
/SP.
Remetidos os autos, o d. Juízo de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões de São
Bernardo do Campo/SP, suscitou o presente conflito de competência, sustentando que a mudança
de endereço no curso do feito não permite que a regra de
seja
perpetuatio jurisdictionis
simplesmente ignorada.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara da
Família e Sucessões de São Bernardo do Campo/SP e o Juízo da 2a Vara de Coelho Neto/MA, nos
autos de ação de alimentos e guarda de menor.
O juízo maranhense declarou-se incompetente em razão da mudança de domicílio do
menor para São Bernardo do Campo/SP, ao passo que o juízo paulista suscitou o conflito,
defendendo a aplicação da regra da
enfatizando, ademais, a ausência de
perpetuatio jurisdictionis,
requerimento expresso da parte interessada para a alteração da competência.
O conflito negativo de competência está caracterizado na espécie, porquanto dois
Juízes consideram-se incompetentes para decidir ação que envolve interesses de menor (art. 115,
inc. I, do Código de Processo Civil).
No caso, a ação de alimentos e guarda do menor está submetida à competência absoluta
do foro de domicílio de quem detém a guarda do infante.
Deveras, na resolução de conflitos que versam sobre crianças e adolescentes, o norte
deve ser sempre o interesse do menor que, atrelado ao princípio do juízo imediato, insculpido no
do ECA, aponta para o juízo que tem possibilidade de interação mais próxima com a
art. 147
criança e seus responsáveis como sendo o que melhor atende aos objetivos traçados no Estatuto.
Referido dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 147. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou
responsável.

Nesse passo, esta Corte, "em discussões como a que ora se trava, prepondera o
interesse do menor hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do alimentando e de sua
Documento eletrônico VDA52266026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/11/2025 22:26:47
Código de Controle do Documento: 735919c3-f4d5-4ac6-a4f8-1d5d35aa4d6e

representante legal como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que lhe
" (CC 102849/CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
sucedam ou que lhe sejam conexas
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
.
03/06/2009)
Com efeito, "o princípio do juízo imediato, previsto no
I e II, do ECA, desde
art. 147,
que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-
". Assim, "
se às regras gerais de competência do CPC
a regra da perpetuatio jurisdictionis,
estabelecida no
do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil,
art. 87
eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do
" (CC 111130/SC, Rel. Ministra NANCY
processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
.
01/02/2011)
Confira-se, ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO
EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE
PREPONDERANTE DESTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). MUDANÇA PARA O MESMO FORO DE
DOMICÍLIO DO GENITOR/ALIMENTANTE. CONFLITO CONHECIDO. 1. A
mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não
é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento do feito,
prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no
do CPC,
art. 87
segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da
matéria ou da hierarquia. 2. Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no
I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor
art. 147,
interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do
CPC". Assim, "a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no
do CPC,
art. 87
cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao
infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo,
sempre consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1o/2/2011). 3. O caráter continuativo da
relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos,
autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis. 4. Atenta a essas
circunstâncias, já decidiu esta colenda Corte Superior que o foro competente para a
execução de alimentos é o do domicílio ou da residência do alimentando (art. 100, II,
do CPC), mesmo na hipótese em que o título judicial exequendo seja oriundo de foro
diverso. Nesse caso, a especialidade da norma insculpida no
II, do CPC
art. 100,
prevalece sobre aquela prevista no
II, do mesmo diploma legal. 5. Assim, se a
art. 575,
mudança de domicílio do menor alimentando ocorrer durante o curso da ação de
execução de alimentos, como ocorreu na hipótese, não parece razoável que, por
aplicação rígida de regras de estabilidade da lide, de marcante relevância para outros
casos, se afaste a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis. 6.
Ademais, no caso em tela, o menor e a genitora se mudaram para o mesmo foro do
domicílio do genitor, nada justificando a manutenção do curso da lide na comarca
originária, nem mesmo o interesse do próprio alimentante. 7. Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara de Cajazeiras - PB. (CC 134.471
/PB, desta relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 03/08/2015)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE MODIFICAÇÃO
DE GUARDA E DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHO MENOR. GUARDA JÁ
EXERCIDA POR UM DOS GENITORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
I).
1. A
ART. 147,
SÚMULA 383/STJ.
Documento eletrônico VDA52266026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/11/2025 22:26:47
Código de Controle do Documento: 735919c3-f4d5-4ac6-a4f8-1d5d35aa4d6e

competência para dirimir as questões referentes à guarda de menor é, em princípio, do
Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce legalmente, nos termos do que dispõe o
I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Nos termos do enunciado da
art. 147,
"A competência para processar e julgar as ações conexas de
Súmula 383/STJ,
interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". 3.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE RECIFE - PE. (CC
126.175/PE, desta relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 14/03/2014)

Ainda no mesmo sentido, a
preconiza que "
Súmula 383/STJ
a competência para
processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do
".
detentor de sua guarda
Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE GUARDA. CUSTÓDIA
DEFERIDA A AMBOS OS GENITORES EM AÇÕES DISTINTAS. SÚMULA 383/STJ.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO JUÍZO IMEDIATO E DO MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
"A competência para processar e julgar as ações conexas de
Súmula 383/STJ:
interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda." 2.
Na hipótese, os pais disputam a guarda do filho menor impúbere em duas ações
contrapostas, nas quais ambos obtiveram a guarda judicial provisória, caracterizando-
se o conflito positivo de competência entre os juízos paulista e potiguar. 3. Conflito
resolvido levando-se em consideração as circunstâncias do caso, o enunciado da
bem como o princípio do juízo imediato, previsto no
I e II,
Súmula 383/STJ,
art. 147,
do ECA, atrelado ao princípio do melhor interesse da criança, declarando que a
competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor deve ser
fixada no foro do domicílio do detentor presente da guarda, ou seja, o da mãe,
detentora atual da guarda efetiva, já que ambos os genitores possuem a guarda judicial
provisória da criança. 4. Embargos de declaração julgados como agravo interno
desprovido. (EDcl no CC 171.371/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
12/08/2020,
18/08/2020)

No caso concreto, o menor está residindo com o genitor em São Bernardo do Campo
/SP, foro no qual deve, portanto, ser processada e julgada a ação, nos termos do
incs. I e
art. 147,
II, do ECA.
À vista do exposto,
e declaro a competência do d. Juízo de Direito
conheço do conflito
da 1a Vara da Família e Sucessões de São Bernardo do Campo/SP.
Publique-se.
Documento eletrônico VDA52266026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/11/2025 22:26:47
Código de Controle do Documento: 735919c3-f4d5-4ac6-a4f8-1d5d35aa4d6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.901 / SP
Número Registro: 2025/0144225-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025256420238100032 10097344120258260564 8025256420238100032
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DE COELHO NETO - MA
INTERES.
: R G DA S
ADVOGADOS : KARLA CRISTINA GOMES SOUSA - MA018736
ANTONIO FRANCISCO LOPES - MA019220
INTERES.
: F R L
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO LIMA - MA020949
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
05/02/2026
11/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54082756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 6845ec13-166e-4142-be8b-8e95d9ce73c8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 6845ec13-166e-4142-be8b-8e95d9ce73c8